Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-41.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000235-41.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SONIA MARIA PIERIN EDUARTE - CPF: 821.537.871-49 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), SONIA MARIA PIERIN EDUARTE - CPF: 821.537.871-49 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000235-41.2019.8.11.0053

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger - MT.

RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SONIA MARIA PIERIN EDUARTE.

RECORRIDOS: SONIA MARIA PIERIN EDUARTE.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou nula a cobrança da fatura “
sub judice”
(R$ 9.603,54 – 30/07/2018), determinando o refaturamento pela média dos últimos 12 meses,
em virtude da recuperação de consumo
apurada unilateralmente,
por suposta fraude
no sistema de medição de energia elétrica
,
o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora n. 6/355926-7 da residência da parte recorrida SONIA MARIA PIERIN EDUARTE, julgando improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Preliminarmente – Da incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

1.2.
No mérito - Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da regularidade da fatura de recuperação de consumo energético.

1.3.
Do pedido contraposto.

2.

Das razões recursais da parte recorrente SONIA MARIA PIERIN EDUARTE.

2.1.
Da prova dos alegados danos morais.

2.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

A recorrente SONIA MARIA PIERIN EDUARTE pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Preliminar arguida pela parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de prova pericial.

Sob a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte requerida.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita da concessionária recorrida - Da regularidade da fatura de recuperação de consumo energético.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica na residência da parte recorrida,
apurada unilateralmente pela parte recorrente
, sem o acompanhamento da parte recorrida em tal procedimento (art. 14 do CDC),
e, por isso, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária recorrente pelos prejuízos causados à parte recorrida, diante da cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo, além do corte do serviço público essencial.

Saliento que o Termo de Ocorrência e Inspeção só foi juntado aos autos no corpo da petição do recurso inominado, constando a ausência do cliente para acompanhamento da vistoria realizada (id. 43168995).

Imperioso destacar que, o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.3.
Do pedido contraposto

Com relação ao pedido contraposto arguido pela parte recorrente, entendo que não merece acolhida, em face do fracasso recursal acima, notadamente, diante da ausência de comprovação pela empresa recorrente da efetiva prestação dos serviços.

3.
Das razões recursais da parte recorrente SONIA MARIA PIERIN EDUARTE
.

3.1.
Da prova dos alegados danos morais
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que, merece acolhida tal pretensão recursal, pois,
comprovado o ato ilícito, consistente na cobrança
indevida de fatura de energia elétrica, bem como, ameaça de
interrupção do fornecimento energético na residência da parte recorrente e, ainda, as reiteradas tentativas administrativas de solução da questão, sem êxito, são
fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

3.2.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
SONIA MARIA PIERIN EDUARTE

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da parte recorrente, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária medida pelo “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se no mais, na integralidade, o “decisum” fustigado.

Em face do que dispõe o art.55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar a parte recorrente
SONIA MARIA PIERIN EDUARTE
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO: 1000235-41.2019.8.11.0053

VOTO DIVERGENTE – 2o VOGAL – VENCIDO

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Observo que nos autos existe o TOI, bem como, fotos dando conta da fraude no medidor de energia elétrica, a não justificar a pretensão do consumidor, pelo contrário, tendo que ser combatida tal atitude de forma bem enérgica.

O simples fato do consumidor não ter aposto a assinatura no TOI, por si só se convola em mera irregularidade, de onde o conjunto de provas conduz para a realidade dos fatos, ainda mais quando se observa aumento de consumo em momento posterior à vistoria, bem como, pelas fotos dos autos.

Reiteradamente tenho firmado meu posicionamento, de onde, todos os consumidores tem o rateio de tais prejuízos, em detrimento de uma conduta irregular de um consumidor, somados a outros tantos que temos visto aqui diariamente, na aquisição de energia de forma irregular, merecendo a devida reflexão sobre o tema.

ISTO POSTO
, voto na divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado, mantendo-se a sentença integralmente em todos os seus termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1000235-41.2019.8.11.0053

VOTO DIVERGENTE – 2o VOGAL – VENCIDO

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Observo que nos autos existe o TOI, bem como, fotos dando conta da fraude no medidor de energia elétrica, a não justificar a pretensão do consumidor, pelo contrário, tendo que ser combatida tal atitude de forma bem enérgica.

O simples fato do consumidor não ter aposto a assinatura no TOI, por si só se convola em mera irregularidade, de onde o conjunto de provas conduz para a realidade dos fatos, ainda mais quando se observa aumento de consumo em momento posterior à vistoria, bem como, pelas fotos dos autos.

Reiteradamente tenho firmado meu posicionamento, de onde, todos os consumidores tem o rateio de tais prejuízos, em detrimento de uma conduta irregular de um consumidor, somados a outros tantos que temos visto aqui diariamente, na aquisição de energia de forma irregular, merecendo a devida reflexão sobre o tema.

ISTO POSTO
, voto na divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado, mantendo-se a sentença integralmente em todos os seus termos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 2o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020